Tribunal: TJDFT
Processo: 0000995-71.2019.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Direito processual penal. Embargos de declaração do Ministério Público na apelação criminal. Crime de ameaça. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Absolvição. Promessa de mal injusto e grave não comprovada. Temor na vítima não configurado. Atipicidade da conduta. Alegação de vício no decisum embargado (omissão). Rejeição. Pretensão de rejulgamento da causa, inclusive com a reavaliação do acervo probatório. Inadequação da via eleita. Inconformismo quanto ao resultado do julgamento. Declaratórios conhecidos e desprovidos.